Tribunal: TJDFT
Processo: 0745456-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745456-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIANA MILANES SOUZA IMPETRANTE: MARCOS VINÍCIUS BRITO ARAÚJO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIANA MILANES SOUZA, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou a expedição de mandado de prisão para que a paciente inicie o cumprimento da reprimenda imposta de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime previsto no art. 129, § 3o, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte). Afirma que a paciente precisou mudar de endereço, residindo atualmente em São João da Serra/PI, sendo tal mudança informada ao Juízo da Execução, a quem foi solicitada a transferência da execução para a 2a Vara de Execuções de Teresina/PI. Aponta que mesmo diante de tal quadro e de ter mantido sempre uma conduta colaborativa, a Autoridade Coatora determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, violando seus direitos, pois ao seu juízo deveria ter sido intimada previamente no seu novo endereço, e não deveria ter sido expedido nenhum mandado de prisão. Destaca que tem direito, com base no art. 23 da Resolução no 474/2022, do CNJ de ser previamente intimada para dar início à execução antes de expedição de mandado de prisão. Assim, requer a concessão de liminar para que seja revogado o mandado de prisão expedido, a fim de que seja averiguadas as condições para cumprimento da pena no estado do Piauí. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar deferida. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se verifica o impetrante busca a suspensão do cumprimento de mandado de prisão para que seja observado o que consta do art. 23 da Resolução no 417/2021, do CNJ, com a redação dada pela Resolução no 424/2022. Pois bem, a decisão que apreciou o pedido da paciente sobre a matéria consignou que (ID 52684803): “(...) Trata-se de sentenciado condenado a pena para cumprimento em regime inicial semiaberto. O dispositivo invocado possui a seguinte redação: “Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”. No Distrito Federal, como é notório, existem dois estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento de pena em regime semiaberto para homens: CIR – Centro de Internamento e Reeducação e CPP – Centro de Progressão Penitenciária. Da mesma forma, a Penitenciária Feminina do Distrito Federal possui ala adequada às exigências do regime semiaberto (https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/gera_relatorio.php ?tipo_escolha=comarca&amp;opcao_escolhida=14&amp;tipoVisao=presos) Diante desse quadro, não há dúvidas acerca da inaplicabilidade do dispositivo citado acima à realidade deste juízo. De início, vê-se que a nova Resolução foi editada a partir do que ficou decidido pelo STF por ocasião do julgamento da ADPF no 347 e a partir da redação da Súmula Vinculante no 56. Como se sabe, em diversas localidades do país não há estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. A solução encontrada foi o que se convencionou chamar “regime semiaberto harmonizado”, que, na prática, não passa de uma prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. E foi justamente para juízos que enfrentam essa realidade que o CNJ determinou a prévia intimação do sentenciado, a fim de que compareça à audiência admonitória em que lhe são passadas as condições para o cumprimento da pena. Não há nesses casos, de fato, sentido em expedir um mandado de prisão, considerando que o apenado cumprirá a pena em regime extramuros. No Distrito Federal, ao contrário, o regime semiaberto é cumprido em estabelecimentos prisionais e o ingresso do sentenciado depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão. Não há, ademais, nenhuma audiência admonitória a ser realizada. As poucas exceções decorrem da decisão proferida por este juízo nos autos do procedimento no 0007891- 31.2018.807.0015, que previu a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados a pena para cumprimento em regime semiaberto pela prática de crimes comuns, praticados sem violência nem grave ameaça, que apresentem proposta de trabalho. Nesses casos, a primeira providência adotada é a expedição de um mandado de intimação a fim de que o apenado demonstre cumprir as condições impostas pelo juízo, procedimento adotado antes mesmo da nova redação da Resolução no 417/2021, do CNJ. A jurisprudência deste Tribunal, no mais, vem reiteradamente afastando pleitos de prisão domiciliar fundamentados na Súmula Vinculante no 56, porque, repita-se, existem, no Distrito Federal, estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 56. PARÂMETROS DO RE No 641320/RS. NÃO OBSERVAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO DO DF. QUESTÃO APRECIADA NO JULGAMENTO DE MSG. I - O STF, ao reconhecer que configura constrangimento ilegal submeter o apenado a regime mais rigoroso do que aquele que lhe foi determinado ou para o qual obteve progressão, quando não houver vaga em local adequado, editou a Súmula Vinculante no 56 com a seguinte redação: "A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320." II - No julgamento do RE no 641320/RS o STF estabeleceu parâmetros a serem observados quando configurado o constrangimento ilegal com a mantença do preso em local inadequado para o cumprimento da pena, a saber: "havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto." III - O STJ, no REsp no 1710674/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 993), assentou a " impossibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS". IV - No caso dos autos, não ficou comprovada a ausência de vaga em local adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto, sendo certo que a superlotação genericamente indicada, não constitui fundamento idôneo para a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo necessária a observação dos parâmetros estabelecidos pelo STF, no RE no 641320/RS, o que não ocorreu. V - A insurgência contra a regulamentação do monitoramento eletrônico no âmbito do Distrito Federal foi objeto de julgamento no MSG 0-63488, o que determina a perda do objeto no particular. VI - Agravo em execução parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (Acórdão 1177108, 20190020004434RAG, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: 262/276) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. CONDENADO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO DETIDO EM ESTABELECIMENTO PARA CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADO. LIBERDADE ELETRONICAMENTE MONITORADA, PRISÃO DOMICILIAR OU CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 56/STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RE 641.320/RS. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a Súmula Vinculante n. 56, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 2. O simples fato de o sentenciado estar detido em estabelecimento prisional para cumprimento de regime mais gravoso, não autoriza, de plano, a progressão antecipada de regime. 3. É possível o cumprimento da pena em estabelecimento prisional similar ao do regime semiaberto, desde que sejam assegurados ao reeducando a permanência em ala separada e o gozo dos benefícios relativos ao regime intermediário [...] (AgInt no HC 482.371/SC, Rel . Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) 4. É inviável o deferimento do pedido de liberdade eletronicamente monitorada, prisão domiciliar ou cumprimento de penas restritivas de direito nos crimes com pena superior a quatro anos e cometidos com emprego de grave ameaça. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1619361, 07266735120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/ 2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. ALOCAÇÃO NO CPP. GOZO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ALEGAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante no 56, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa situação, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que estabelece as seguintes providências na hipótese de ausência de vaga: 1) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 2) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que saísse antecipadamente ou fosse posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 3) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progredisse ao regime aberto. Até que fossem estruturadas as medidas alternativas propostas, poderia ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 2. Na espécie, o sentenciado encontra-se em estabelecimento prisional compatível com o regime que lhe foi fixado (semiaberto) e, embora haja uma certa extrapolação do número de presos para as vagas existentes no presídio (Centro de Progressão Provisória - CPP), a situação apresentada não se mostra tão gravosa a ponto de comprometer a correta execução da pena no regime a que está submetido o agravante, o qual tem trabalho externo implementado e goza de saídas temporárias. Tal situação, portanto, não se subsume à hipótese de inexistência de vaga que poderia autorizar a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado, em conformidade com a Súmula Vinculante no 56. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1169934, 20190020002950RAG, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: 3137/3149) Considerando, portanto, a inaplicabilidade do dispositivo invocado, indefiro o requerimento.” Como bem apontado pela decisão referida, o Distrito Federal possui estabelecimento adequado para cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, de modo que não há qualquer ilegalidade em expedir mandado de prisão para o cumprimento da pena, não sendo possível enxergar, de pronto, qualquer violação à Súmula Vinculante no 56 ou ao art. 23 da Resolução 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Aliás, nesse mesmo sentido são os precedentes deste Tribunal: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA DISTINTA. LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES DO AGRAVANTE. PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. MITIGAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL DE DESTINO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO PARA O REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Considerando que o Distrito Federal possui estabelecimento prisionais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, a expedição do mandado de prisão em caráter instrumental para viabilizar o recolhimento do custodiado torna despicienda a realização de intimação prévia do apenado, nos moldes do art. 23 da Resolução no 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 474/2022. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741888, 07267762420238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) N.g.; HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO. PENA DE 07 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto. 2. Não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto, uma vez que, no Distrito Federal, há estabelecimentos prisionais adequados a tal regime, de modo que não há ofensa à Súmula Vinculante n.o 56 e não se aplica o artigo 23 da Resolução n.o 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, sendo desnecessária prévia intimação do apenado. 3. Habeas corpus não admitido e ordem não concedida de ofício, por não haver ilegalidade manifesta na decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto. (Acórdão 1737020, 07287344520238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) N.g; HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PEDIDOS DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ANÁLISE EM TEMPO RAZOÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 23 da Resolução 417/CNJ, cuja redação foi alterada pela Resolução 474/CNJ, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS." 1.1. Esse não é o caso do Distrito Federal, em que há o CIR - Centro de Internamento e Reeducação e o CPP - Centro de Progressão Penitenciária, estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto. 1.2. Assim, não é necessária a intimação do paciente, previamente à expedição de mandado de prisão, para que seja dado início ao cumprimento da pena, tendo em vista a existência de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena no regime semiaberto no DF. 2. Analisados os pleitos do paciente em tempo razoável pelo juízo da execução, sem qualquer prejuízo ao apenado, não há falar em mora jurisdicional configuradora de constrangimento ilegal. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1680924, 07434458920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 1/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) N.g. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RESOLUÇÃO 474/CNJ. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Em que pese o regramento esculpido na Resolução 474 do CNJ, no Distrito Federal não é necessária a intimação do sentenciado previamente à expedição de mandado de prisão para ser dado início ao cumprimento da pena de regime semiaberto, tendo em vista a existência de estabelecimento prisional adequado para tanto. Precedentes. 3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1703198, 07178314820238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) N.g. Conforme se observa, a questão está mais que sedimentada no âmbito deste TJDFT, não se verificando qualquer ilegalidade que deva ser sanada. Ao revés, o comportamento do Juízo da Vara de Execuções Penais, está chancelado pelos precedentes desta Corte de Justiça, pois conforme se verifica, como no Distrito Federal se tem estabelecimento adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto, despicienda a necessidade de intimação prévia nos moldes do art. 23 da Resolução 417/CNJ. Ademais, não é tarde lembrar que o habeas corpus não é sucedâneo recursal, não podendo ser utilizado para esse fim, ainda mais quando patente que o recurso próprio neste caso é o agravo em execução. Nesse sentido são os precedentes: “(...) 1) O habeas corpus possui estreito campo de admissibilidade, não tendo por função substituir recursos específicos. Em se tratando de insurgência contra sentença condenatória, a impugnação deve ocorrer pelo meio adequado e previsto em lei, conforme expressamente previsto no art. 593, I, do CPP. 2) A lei confere certo grau de discricionariedade ao magistrado, de forma a atestar, de acordo com os autos e de maneira fundamentada, se a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 deve ou não ser aplicada. 3) "Os fundamentos adotados pelo tribunal de origem quanto à fração redutora do tráfico privilegiado não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória" (STJ, AgRg no HC 601.711/SP).” (Acórdão 1307068, 07475629420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como destacado nos julgados, não há óbice em se analisar a matéria de fundo diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Contudo, essa também não é a hipótese, pois não se observa a suposta ilegalidade capaz de gerar constrangimento ilegal, especialmente quando a matéria já está pacificada no âmbito deste Tribunal, conforme recentes precedentes já descritos. Aliás, não tarda lembrar que a paciente foi devidamente condenada em processo judicial em que se garantiu todos os direitos decorrentes do devido processo legal, inclusive de todos os recursos que utilizou, sendo o cumprimento da pena e a expedição de mandado de prisão mera decorrência lógica do que restou estabelecido. Ademais, não pode o dever de cumprir a pena estabelecida, que é um constrangimento legal, ser confundido com um constrangimento ilegal, que decorre de comportamento ilícito ou abuso de direito. Assim, diante da manifesta inadmissibilidade do presente habeas corpus, o seu não conhecimento é medida imperativa. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito do impetrante em benefício da paciente. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023 22:03:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator